Tribunal: STF
Processo: Rcl 45151
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Yuri Moreira dos Santos contra decisão do juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Governador Valadares/MG, proferida no Processo de Execução Penal n. 0304593-45.2017.8.13.0105, pela qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o reclamante condenado à pena de dez anos, onze meses e treze dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) e no art. 12 da Lei 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).
    3. A defesa formulou pedido de progressão ao regime semiaberto, deferido pela autoridade reclamada, em 7.8.2020, com os seguintes fundamentos (fls. 1-2, e-doc. 3):
    “IURY MOREIRA DOS SANTOS, cumprindo pena em regime fechado, possui, em tese, direito à progressão de regime prisional. 
    O Ministério Público opinou pelo indeferimento do benefício. 
    É o relatório. Decido. 
    Compulsando os autos, vejo que o apenado preenche realmente os requisitos previstos no art. 112 da Lei nº 7.210/84. Possui bom comportamento carcerário, conforme consta no atestado carcerário acostado aos autos no sequencial 104.1, e já cumpriu requisito temporal mínimo, consoante se verifica pelo atestado de pena. 
    Visto que em 25/07/2020 o sentenciado já tinha preenchido os requisitos para concessão do benefício, observo que pode ser-lhe deferida a progressão com data retroativa, tendo em vista que ‘a data-base para subsequente progressão de regime, aquela em que o reeducando preencheu os requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal e não aquela em que o Juízo das Execuções deferiu o benefício. Consoante o recente entendimento do Supremo Tribunal, a decisão do Juízo das Execuções, que defere a progressão de regime – reconhecendo o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo da lei (art. 112 da LEP) – declaratória, e não constitutiva. Embora se espere celeridade da análise do pedido, é cediço que a providência jurisdicional, por vezes – como na espécie – demora meses para ser implementada. Não se pode desconsiderar, em prejuízo do reeducando, o período em que permaneceu cumprindo pena enquanto o Judiciário analisava seu requerimento de progressão’. (HC nº 369774/RS; Des. Rel. Rogério Schietti Cruz; Sexta turma; Data do julgamento 22/11/2016; Dje 07/12/2016). 
    Ante o exposto, CONCEDO ao sentenciado IURY MOREIRA DOS SANTOS o benefício da progressão de regime prisional, a partir de 25/07/2020, determinando a transferência do cumprimento da pena privativa de liberdade para o regime SEMIABERTO. 
    Outrossim, como forma de evitar a disseminação do novo coronavírus no ambiente carcerário, fica INDEFERIDO, por ora, o trabalho externo, devendo os autos virem conclusos em 90 (noventa) dias para reapreciação deste benefício, devendo a unidade prisional providenciar, neste prazo, a juntada do relatório da CTC e atestado carcerário atualizado. 
    DEFIRO o benefício de SAÍDA TEMPORÁRIA, conforme escala a ser elaborada pelo diretor da unidade prisional, a partir de SETEMBRO/2020, em razão da situação excepcional de pandemia da Covid-19. 
    Nos termos do § 1º, do art. 124, da LEP, também acrescido pela Lei nº 12.258/2010, imponho ao beneficiário das saídas temporárias as seguintes condições: 1) fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada; 2) recolhimento à residência visitada no período noturno, das 20 às 06 horas do dia seguinte; e, 3) proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres. Advirto o apenado que a prática de faltas disciplinares importará na suspensão/cassação do benefício. 
    Comunique-se a direção da unidade prisional via SEEU”. 
    4. Na sequência, a defesa requereu a concessão de prisão domiciliar, nos termos da Súmula Vinculante n. 56, sob o argumento de que o reclamante não estaria custodiado em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, sobretudo por não lhe ter sido disponibilizada nenhuma atividade laborativa. O pleito foi indeferido nos seguintes termos (e-doc. 11):
    “Trata-se de execução de penas do recuperando IURY MOREIRA DOS SANTOS, o qual foi condenado a uma pena total e unificada de 10a11m13d de reclusão, por infringir os artigos 33, caput, e §4º, da Lei 11.343/06 e 12 da Lei 10.826/03, estando, atualmente no regime semiaberto, com direito às saídas temporárias.
    Sua defesa requereu a concessão de prisão domiciliar, com base no disposto na Súmula Vinculante nº 56. 
    O Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido.
    É o relatório. Decido. 
    A defesa do reeducando requer a concessão de prisão domiciliar, nos termos da Súmula Vinculante nº 56, argumentando que o reeducando não encontra-se em local adequado para o cumprimento de sua pena no regime imposto, qual seja, regime semiaberto, mormente pelo fato de o mesmo não está usufruindo do trabalho interno.
    Compulsando detidamente os presentes autos, tenho que não assiste razão o pedido defensivo, vejamos. 
    Cumpre salientar que, conforme informações prestadas pela unidade prisional, o sentenciado não está alocado em nenhuma atividade laboral interna visto que não tem indicação da CTC – Comissão Técnica de Classificação. 
    Ademais, o art. 33, §1º, ‘b’ do CP, dispõe que o regime semiaberto deverá ser executado em colônia agrícola ou estabelecimento similar. 
    Outrossim, conforme se extrai do texto da súmula vinculante nº 56: ‘A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS’. 
    Conforme consta no RE 641.320/RS, é permitido que a pena em regime semiaberto seja executado em locais diversos da colônia agrícola, vedando-se apenas a sua execução no mesmo ambiente que cumprem pena os condenados ao regime fechado. Nesse sentido está a jurisprudência do STF: ‘EMENTA: DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 56 CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE O DETERMINADO NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE. 1. A Súmula Vinculante 56 teve por objetivo evitar que o condenado cumprisse pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença ou do que o autorizado por lei. 2. O RE 641.320, ao qual a súmula vinculante 56 faz referência, permite que o cumprimento da pena em regime semiaberto ocorra em estabelecimento que não seja caracterizado como colônia agrícola, ficando a cargo do magistrado estabelecer a adequação do estabelecimento à medida 3. No presente caso, as informações contidas nos autos não evidenciam que o local em que acautelada a reclamante não ofereça condições similares àquelas do regime semiaberto. 4. Liminar indeferida (Supremo Tribunal Federal; Reclamação 25.054/SC; Min. Rel. Roberto Barroso)’. 
    Dessa forma, em que pese a ausência no Estado de Minas Gerais de colônia agrícola, os estabelecimentos prisionais desta Comarca, inclusive a Penitenciária de Governador Valadares, dispõe de celas coletivas destinadas aos apenados do regime semiaberto, distintas daquelas destinadas ao regime fechado, sendo oportunizado aos recuperandos condições de trabalho e estudo, autorizando-lhe, ainda, o benefício de saída temporária, quando atingido os requisitos legais previstos, o qual já foi, inclusive, concedido ao sentenciado. 
    Ressalte-se que o benefício de trabalho externo apenas foi indeferido temporariamente em virtude do surto pandêmico do novo coronavírus (Covid-19), situação excepcional vivenciada no mundo todo, como forma de evitar a proliferação do vírus no interior das unidades prisionais desta Comarca. 
    No tocante à prisão domiciliar, dispõe, ainda, o art. 117, II, da LEP, o qual admite-se o recolhimento em residência particular o beneficiário do regime aberto, e excepcionalmente, a jurisprudência tem admitido àqueles que cumprem em regime fechado ou semiaberto, desde que comprove situação excepcional que justifique a concessão da medida. 
    Assim, o e. TJMG já se manifestou: ‘EMENTA: RECURSO DE AGRAVO – REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – PRISÃO DOMICILIAR – INDISPENSABILIDADE DA PRESENÇA DA AGRAVADA PARA OS CUIDADOS DE SEUS FILHOS MENORES. - É possível a concessão do benefício da prisão domiciliar ao preso que cumpre pena nos regimes fechado ou semiaberto, quando demonstrada situação excepcional que justifique a medida’.(Agravo em Execução Penal; n° 1.0290.17.000295-3/001; Des. (a) Beatriz Pinheiros Caires; Data da publicação 04/09/2017; DJe 240/08/2017).
    Não vejo nos presentes autos nenhuma situação excepcional capaz de embasar a concessão de prisão domiciliar ao reeducando e, tampouco, nenhum documento médico que comprove que o seu atual estado de saúde necessita de cuidados médicos além daquele que já é ofertado dentro da unidade. 
    Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar”. 
    5. Essa decisão é o objeto da presente reclamação, na qual o reclamante alega que “a falta de estabelecimento penal adequado não justifica a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso que aquele fixado, sendo que, a fim de suprir o déficit de vagas, deve ser determinada a prisão domiciliar” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Argumenta que o estabelecimento prisional na qual cumpre pena “possui capacidade projetada para 710 presos, no entanto, sua lotação atual é de 1.142 presos, conforme Relatório Mensal do Cadastro Nacional de Inspeções nos Estabelecimentos Penais (CNIEP), extraído nesta data do site do Conselho Nacional de Justiça – CNJ” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Afirma que “o que se pleiteia, portanto, é a aplicação da Súmula Vinculante nº 56, com a concessão da prisão domiciliar ao sentenciado que cumpre pena em estabelecimento superlotado, conforme disposição expressa do Recurso Extraordinário nº 641.320/RS, e que conta com bom comportamento carcerário” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Sustenta que “o artigo 91 da Lei 7.210/84 determina que o cumprimento da pena em regime semiaberto deve ser feito em colônia agrícola, industrial ou similar. No entanto, não se entende por estabelecimento similar unidades prisionais destinadas ao regime fechado, já que a similaridade pretendida é para com colônias agrícolas ou industriais” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Assevera que “o fato de usufruir das benesses do regime mais brando – o que sequer ocorre no presente caso, ante a informação de que o sentenciado não exerce qualquer atividade laborativa – não atende o disposto na LEP, tampouco o entendimento adotado por esta Corte Suprema” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Observa que a situação atual, “notadamente a ausência de alocação em posto de trabalho, além de contrariar o disposto no artigo 35 do Código Penal, também afasta do reeducando o direito de antecipar benefícios prisionais por meio da remição da pena, bem como constituir pecúlio” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Conclui que, “considerando que o apenado não se encontra alocado em posto de trabalho; cumpre pena privativa de liberdade em estabelecimento superlotado; e ostenta bom comportamento carcerário, em homenagem à Súmula Vinculante nº 56, a medida que se impõe é a concessão da prisão domiciliar, ainda que mediante monitoramento eletrônico” (fl. 7, e-doc. 1).
    Ressalta, “no que tange à liberdade temporária no regime semiaberto ou quando determinar a prisão domiciliar“no que tange à liberdade eletronicamente monitorada, o artigo 146-B da Lei de Execução Penal estabelece que o juiz poderá definir a fiscalização, por meio do monitoramento eletrônico, quando autorizar a saída tempo” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Estes os requerimentos e o pedido (fl. 8, e-doc. 1):
    “a) Seja concedida liminarmente o pleito, evitando assim o constrangimento ilegal ao qual o reclamante se encontra submetido, com a concessão da prisão domiciliar, ainda que mediante monitoramento eletrônico, expedindo-se o competente alvará de soltura; 
    b) O recebimento e regular processamento do feito, para ao final ser concedida definitivamente o pleito, nos termos acima sustentados”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    6. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Governador Valadares/MG teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    7. Com o instituto da súmula vinculante inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    8. Em 7.8.2020, o juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Governador Valadares/MG deferiu ao reclamante a progressão ao regime semiaberto, concedeu o benefício da saída temporária e indeferiu, temporariamente, o trabalho externo, “como forma de evitar a disseminação do novo coronavírus no ambiente carcerário” .
    O reclamante postulou a concessão de prisão domiciliar, “ainda que mediante monitoramento eletrônico”, ao argumento de estar cumprindo pena em regime mais gravoso por não ter sido colocado em posto de trabalho, o que configuraria descumprimento da Súmula Vinculante n. 56. 
     Em 3.12.2020, a autoridade reclamada indeferiu o pedido de prisão domiciliar por não vislumbrar “nenhuma situação excepcional capaz de embasar a concessão de prisão domiciliar ao reeducando e, tampouco, nenhum documento médico que comprove que o seu atual estado de saúde necessita de cuidados médicos além daquele que já é ofertado dentro da unidade”. O magistrado considerou, ainda, estar o reclamante cumprindo pena em condições compatíveis com o regime semiaberto. 
    9. Descabe cogitar-se de contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
    Pelo que se tem nos autos, a determinação de cumprimento da pena pelo reclamante em regime semiaberto tem sido observada no estabelecimento prisional em que está custodiado. Consta da decisão reclamada que “a Penitenciária de Governador Valadares dispõe de celas coletivas destinadas aos apenados do regime semiaberto, distintas daquelas destinadas ao regime fechado, sendo oportunizado aos recuperandos condições de trabalho e estudo, autorizando-lhe, ainda, o benefício de saída temporária, quando atingido os requisitos legais previstos, o qual já foi, inclusive, concedido ao sentenciado”. Tais assertivas não foram impugnadas na presente reclamação. 
    A notícia dos autos é que está garantido ao reclamante o cumprimento da pena em estabelecimento prisional com instalações adequadas ao regime semiaberto fixado, não se demonstrando descumprimento da súmula n. 56 deste Supremo Tribunal.
    10. Em situação análoga à destes autos, a Segunda Turma negou provimento ao Agravo Regimental interposto na Rcl 25.910, Relator o Ministro Edson Fachin:
    “EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. SÚMULA VINCULANTE 56. RECLAMANTE CUSTODIADO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL QUE, EMBORA NÃO CLASSIFICADO COMO COLÔNIA AGRÍCOLA OU INDUSTRIAL, ESTÁ QUALIFICADO PARA O CUMPRIMENTO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM REGIME SEMIABERTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    2. A manutenção de preso em estabelecimento prisional classificado como apto à custódia de apenados oriundos do regime intermediário não viola o comando da Súmula Vinculante 56.
    3. A despeito da destinação normativa da unidade prisional, a teor da compreensão do Plenário da Corte, incumbe aos Juízes da execução penal averiguar a real aptidão do estabelecimento, premissa que não pode ser desconstituída na afunilada via da reclamação constitucional, instrumento despido de instrução probatória.
    4. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 25.910, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 15.2.2018).
    11. A alegada ausência de vaga para o desempenho de atividade laboral não foi objeto da Súmula Vinculante n. 56 ou do Recurso Extraordinário n. 641.320-RG, no qual fixados os parâmetros de observância obrigatória determinados pela súmula vinculante. Extrai-se da ementa daquele recurso extraordinário decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal, com repercussão geral (Tema 423):
    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 
    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que nãos qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c);
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.
    12. O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).
    13. Não há estrita aderência entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle, o que impõe o reconhecimento do descabimento da presente reclamação por afronta à Súmula Vinculante n. 56, que não tratou da atividade laboral do custodiado nem previu a concessão de prisão domiciliar em caso de falta de vagas disponíveis para a atividade. Nesse sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSURGÊNCIA RELACIONADA AO RETARDO NO PROCESSAMENTO DE PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS QUE BUSCAVA O RELAXAMENTO COLETIVO DE PRESOS EM REGIME SEMIABERTO. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO ELIGIDO. PRETENSÃO NÃO CONTEMPLADA NO ART. 102, I, “1” DA CF. INOBSERVÂNCIA DO DIREITO AO TRABALHO A PRESOS EM REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SEPARAÇÃO DE PRESOS DO REGIME FECHADO E SEMIABERTO EM ALAS DIVERSAS, DENTRO DO MESMO COMPLEXO PENITENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SV 56. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A via eleita é inadequada para o fim de sanar a suposta inação do Juízo processante, pois a busca por celeridade processual em feitos que versem sobre temas relevantes, conquanto louvável, não está, salvo melhor juízo, contemplada entre as hipóteses que autorizam o ajuizamento de reclamação constitucional (art. 102, I, “l” da CF), devendo o nobre objetivo ser perseguido nas vias ordinárias, pelos meios recursais e correicionais próprios.
    2. Do mesmo modo, no que tange à alegação de que os presos do regime intermediário estariam no ócio, e não lhes estaria sendo observado o direito ao trabalho, embora se reconheça que o quadro, se confirmado, avilta ao objetivo precípuo de ressocialização do apenado, trata-se de fato que refoge ao âmbito de atuação da via eleita, por ausência de aderência estrita entre o aduzido pelo reclamante e a decisão apontada como paradigma.
    3. Tampouco há como acolher o argumento de que a separação de presos do regime semiaberto e fechado, em alas diversas, é insuficiente para a plena concretização do quanto decidido na Súmula Vinculante 56, pois não se confunde alojamento conjunto de presos, o que é vedado pelo entendimento sumular, com custódia de presos em um mesmo estabelecimento carcerário, conduta que, por si só, não afronta o precedente vinculante.
    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 26.374-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.11.2018).
    14. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o exame da medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora